Tribunal: TJDFT
Processo: 0711427-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A contra decisão do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 115132835 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em desfavor de Jolda Conceição de Andrade, processo n. 0703454-78.2019.8.07.0011, indeferiu o requerimento de realização de pesquisa reiterada ao SisbaJud nos seguintes termos: Requer a parte exequente a realização de nova pesquisa nos sistemas disponíveis ao juízo. Todavia, o credor não comprovou a realização de diligências próprias no intuito de adimplir o débito, eis que compete à parte interessada promover esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou e realizou a consulta de bens em todos os sistemas que lhe estão disponíveis. Ademais, o exequente não comprovou qualquer alteração econômica do devedor que poderia acarretar na efetividade da medida pleiteada para o adimplemento do débito, não se mostrando razoável, portanto, a realização de novas diligências. Nesse sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 ? Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 ? Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido". (Acórdão 1286224, 07061404220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO a realização de nova pesquisa de bens. Considerando que decorreu o prazo de suspensão, começa a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente que se encerrará em 06/10/2026, durante o qual os autos serão ARQUIVADOS (CPC, art. 921, §4o). Findo o prazo do arquivamento, na forma dos artigos 10 e 921, §5o, do CPC, intimem-se as partes a se manifestarem sobre a prescrição intercorrente no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se e voltem conclusos. Inconformado, o exequente/agravante, em razões recursais (Id 34390425), alega que ajuizou cumprimento de sentença em desfavor da agravada, a qual não apresentou impugnação e nem efetuou o pagamento da dívida. Informa que foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, e todas restaram infrutíferas, assim, o feito foi arquivado nos termos do Art. 921, III, do Código de Processo Civil. Alega que requereu novamente a realização de pesquisas nos sistemas SisbaJud com uso do recurso de reiteração programada e InfoJud. Defende que o indeferimento viola o princípio da efetividade das execuções e alonga demasiadamente o interesse do credor em ver satisfeito o seu crédito. Tece considerações sobre a melhora e aperfeiçoamento do sistema de pesquisa de bens, por meio da implantação do SisbaJud. Afirma que os juízes e os integrantes do processo judicial tiveram acesso a novas ferramentas e funcionalidades, que foram criadas para aumentar a efetividade do bloqueio. Dentre essas inovações se encontra a possibilidade de o juízo programar a reiteração da ordem de bloqueio judicial de valores por até 30 (trinta) dias, essa funcionalidade é costumeiramente conhecida como “teimosinha”. Aduz ter transcorrido lapso temporal suficiente para concessão da medida, não havendo que se falar na necessidade de demonstração de modificação da situação econômica da executada. Insiste em nova pesquisa via SisbaJud e InfoJud. Acrescenta que esta ferramenta é automática e não bloqueia valores além do determinado pelo juízo. Aponta estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, haja vista que o prosseguimento do feito pode ocasionar no início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, ou eventual, extinção do feito, de forma indevida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a realização das pesquisas nos sistemas SisbaJud e InfoJud. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Id. 34390428 e 34390429. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho por não evidenciados tais requisitos em sua completude. Explico. A pesquisa de ativos por meio do sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (antigo BacenJud), conta com reconhecida ampliação do banco de dados em relação a seu antecessor, que passou a conter informações sobre novas operações e novas instituições financeiras, a exemplo das fintechs, o que não estava ao alcance do extinto BacenJud. O acordo de cooperação entre o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional proporcionou o desenvolvimento do denominado Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário – SisbaJud. Disponível para utilização desde 8/9/2020, essa ferramenta abarca as funcionalidades do antigo sistema BacenJud e, como inovações, viabiliza a requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; bloqueio de criptomoedas; cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques e de PIS e FGTS, por exemplo. Considero que estão evidenciados os requisitos para o deferimento liminar da pesquisa de ativos no sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, notadamente pela implementação da nova funcionalidade intitulada “teimosinha”. A finalidade é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos, com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Essa inovação, em princípio, favorece a parte agravante com a ampliação da possibilidade de identificação de movimentações financeiras. A propósito, colhe-se do portal do CNJ[1] na rede mundial de computadores o seguinte esclarecimento sobre a ferramenta em tela: Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (grifo nosso) A teleologia da ferramenta é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Tem pertinência a afirmação da agravante de que a ferramenta imprime maior eficácia nas penhoras on line, na medida em que a diligência se renova automática e sucessivamente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada a busca apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. As inovações trazidas pelo sistema SisbaJud propiciam o acesso a informações ainda não diligenciadas no processo, mas inviáveis de o agravante/exequente as obter sem a necessária cooperação do Poder Judiciário, visto que, como visto no processo de origem, a última pesquisa realizada no sistema antecessor, data de 31/8/2020 (Id 71136996 do processo de referência). A busca de ativos por meio do sistema BacenJud padecia de limitações, porque a consulta era restrita ao dia da pesquisa feita pelo magistrado e, na varredura realizada, não alcançava valores transferidos para contas de investimentos, por exemplo. O fracasso na pesquisa anterior realizada pelo i. juiz, não inviabiliza a pretendida renovação de consulta, agora pelo novel sistema, que possibilita acesso a informações relativamente a entidades e operações financeiras não abrangidas pelo antigo BacenJud. O art. 4o do CPC[2], como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, LXXVIII da CF[3], segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tudo com o objetivo de dar efetividade ao escopo social magno da jurisdição, qual seja, a pacificação social[4]. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC[5], a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC[6], por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput[7], do mesmo Código. A cooperação de todos os atores do processo é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC[8], mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF[9] e art. 4° do CPC[10]) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial ou em cumprimento de sentença. Além disso, é sabido que gama de informações acessáveis pelo sistema SisbaJud eventualmente possibilitará a localização de ativos financeiros, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá à recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pela própria agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada. Essa percepção justifica a renovação da penhora eletrônica buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas ora almejadas, tendo em conta o decurso de quase dois anos desde a última pesquisa. Nessa ordem de ideias, os sistemas informatizados de dados (SisbaJud, RenaJud e InfoJud), foram criados como um meio a ser empregado para auxiliar o juízo a cooperar equidistantemente com as partes, para a satisfação do crédito postulado em execuções judiciais, atentando-se para o respeito ao processamento pelo meio menos oneroso. Esta e. 1a Turma Cível, inclusive, reconheceu outrora tal qualidade. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS JUDICIARIOS. BACENJUD. RENAJUD. PRINCIPIO DA COOPERACAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISAO REFORMADA. 1. Sistemas tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG foram criados com o intuito de maior integracao das informacoes e agilidade nas demandas. Nao parece razoavel decisao que nega a consulta a tais sistemas. 2. No caso em analise, decorridos dez meses da ultima consulta realizada, fere o principio da cooperacao e da busca pela solucao mais celere da execucao, a negativa de consulta nos sistemas judiciarios. 3.Recurso conhecido e provido. Decisao reformada. (Acordao 950796, 2015.00.2.033043-9, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJe: 01/07/2016. Pag.: 77-87) (grifos nossos) Ora, a meu ver, o decurso de mais de dois anos desde a última pesquisa de ativos no sistema BacenJud, hoje SisbaJud, como demonstrado acima, possibilita o razoável entendimento da eventual alteração na condição financeira da agravada e a necessidade de cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços para a própria agravante obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da recorrida. Essa percepção justifica a renovação dessa pesquisa em específico no sistema SisbaJud, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução. Destaco abaixo o entendimento da e. 1a Turma Cível deste TJDFT sobre a viabilidade de renovação da pesquisa de ativos pelos sistemas conveniados quando comprovado o decurso de prazo razoável desde as últimas pesquisas realizadas. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE BENS. BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas. 2. Decorrido tempo razoável entre a última pesquisa via BANCEJUD e o novo pedido de realização, vislumbra-se possível a alteração da condição financeira do devedor, o que justifica tal medida. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1303739, 07404438220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante à repetição da pesquisa no sistema InfoJud, contudo, não se revela razoável, porquanto não consta que o recorrente tenha realizado pesquisa de bens em nome dos agravada/executada nos cartórios de imóveis do DF ou perante a Secretaria de Fazenda do DF para verificação de algum deles ser contribuinte de IPTU de imóvel irregular. Não há como reconhecer, embora afirmado pelo agravante, que foram esgotadas todas as diligências para localização dos bens da agravada desde a última pesquisa realizada na plataforma do InfoJud. Aferida a razoabilidade da renovação da pesquisa no sistema SisbaJud, desta vez com a aplicação do recurso da pesquisa de forma reiterada (teimosinha), na tentativa de localização de ativos financeiros em nome da agravada, em face do lapso temporal de quase dois anos já decorrido desde a última tentativa, reconheço a probabilidade do direito alegado em relação apenas a esta pretensão, mas não no tocante à busca no sistema InfoJud. Assinalo, por outro lado, que o agravante não demonstrou concretamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois formulou apenas pedido genérico de concessão de efeito suspensivo ativo para haja vista que o prosseguimento do feito pode ocasionar no início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, ou eventual, extinção do feito, de forma indevida. (Id 34390425, p. 11). A extinção da execução pela ocorrência da prescrição intercorrente somente acontecerá em 6/10/2026, consoante indicação feita na decisão agravada. Por esse motivo, nenhum perigo iminente de extinção da pretensão satisfativa está evidenciado. Sem a demonstração efetiva do atendimento a esse requisito cumulativo, não há como se deferir o pedido de efeito suspensivo, mesmo com a demonstração da probabilidade do direito em relação a uma das pesquisas pretendidas. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO \CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial, da presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de conceder liminarmente o efeito suspensivo ativo requerido. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente requerido. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/ [2] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [3]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1994. [5] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [6] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [7] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [8] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [9] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) [10] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.